Tribunal: TJMT
Processo: 1007114-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007114-24.2022.8.11.0000
PACIENTE: LEOMAR MORAIS DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS
Vistos etc.
A liminar foi apreciada em plantão judiciário (id 124842159).
Assim, solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA